Tribunal: STF
Processo: RE 1076630
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto pela Engepol Geossintéticos Ltda., com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Federal Regional da 4ª Região, assim ementado (e-Doc. 60):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA. EFEITO MODIFICATIVO. Cabem embargos de declaração para corrigir premissa equivocada de que haja partido o acórdão embargado, atribuindo-se-lhes efeito modificativo.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação aos princípios da capacidade contributiva (artigo 145, parágrafo 1"., da CF), da razoabilidade e proporcionalidade (subsumido das garantias fundamentais do artigo 5°., da CF), da função social da empresa (artigo 5°., inciso XXII e 170, inciso III da CF).



    Aduz que o acórdão recorrido, ao definir como obrigatória a contribuição subtitutiva prevista na Lei nº 12.546/2011, ofendeu os supracitados princípios constitucionais.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    A matéria é objeto do ARE nº 1.266.813/PR-RG (Tema 1110), de minha relatoria, no qual o Plenário da Corte decidiu pela inexistência de questão constitucional e, por conseguinte, pela ausência de repercussão geral da matéria controvertida nestes autos, conforme ementa que segue:



    Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Contribuição Previdenciária. Artigo 195, § 13, da CF. Substituição da base de cálculo folha de salário pela receita ou faturamento. Regime instituído pela Lei nº 12.546/2011 (arts. 7º e 8º). Cláusula de reserva de Plenário. Ausência de afronta. Substituição de base de cálculo. Possibilidade. Efeitos no caso concreto. Proporcionalidade e razoabilidade. Prazo de opção. Afronta reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula nº 512 do STF)”.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente